Tribunal: TJDFT
Processo: 0727183-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727183-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER EGIDIO DA COSTA AGRAVADO: LUCIANA FERNANDES EMERY D E S P A C H O Requer o agravante a retirada do recurso da sessão virtual, para que seja levado a julgamento em sessão presencial. A hipótese dos autos não permite a apresentação de sustentação oral, tampouco há previsão para que seja realizada a próxima sessão presencial em virtude do isolamento social imposto, o que adiaria a entrega da prestação jurisdicional indefinidamente. Por essas razões, aliado ao fato de não haver prejuízo para as partes envolvidas no processo, indefiro o pedido, mantendo o presente agravo na sessão virtual designada para o dia 29 do corrente mês. Brasília, 20 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator